Tribunal: TJDFT
Processo: 0709946-67.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO A 30%. POLICIAL CIVIL. LEI 8.112/90. DECRETO 28.195/07. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade se se extrai claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do requerido a respeito do resultado do julgamento. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Alegação de inépcia da inicial, embora não suscitada na contestação e, por consequência, não analisada ao longo da marcha processual, constitui matéria de ordem pública:“1. As questões de ordem pública (...) não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1665187 RJ 2020/0037073-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2021).
3. Petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou ainda contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, § 1o do CPC). E a apontada irregularidade (“...todos os pedidos são totalmente genéricos”) não se configurou na hipótese, tendo em vista a especificação dos pleitos pelo autor na inicial.
4. Deve ser rejeitada a preliminar de inexistência de interesse de agir, uma vez que o fato de não haver requerimento administrativo não pode constituir óbice ao ajuizamento da ação, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição.
5. O requerente é policial civil do Distrito Federal e, conforme exegese do artigo 45 da Lei 8.112/90 e o Decreto 28.195/07, os descontos decorrentes de mútuos/amortização com cartão de crédito, garantidos por margem consignada concedidos aos servidores e militares, mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo referido artigo 10 do Decreto.
6. Quanto aos descontos realizados em conta-corrente, não há que se falar em aplicabilidade do entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema 1.085 (“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”), uma vez que o desconto em conta-corrente deve ser previamente autorizado pelo mutuário. E, no caso, não se cuida de empréstimo para pagamento via débito em conta-corrente, mas de modalidade de crédito consignado em folha, sendo que, do que se tem nos autos, o Banco não promoveu a averbação das parcelas, ou não verificou a disponibilidade da margem do agravado quando da contratação.
7. Recurso do Banco conhecido e desprovido; recurso do autor parcialmente conhecido e provido.